Tribunal: TJSP
Processo: 0005958-31.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Preliminares de nulidade – por ausência do sentenciado durante inquirição das testemunhas, e ausência de oitiva judicial. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005958-31.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante FELIPE
PEREIRA RATTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005958-31.2019.8.26.0509 -Voto no 21.264 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0005958-31.2019.8.26.0509
Agravante: FELIPE PEREIRA RATTO
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ALCIDES LOURENÇO CABRAL FILHO
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ COMARCA DE ARAÇATUBA
Voto no 21.264
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Preliminares de nulidade por ausência do sentenciado durante
inquirição das testemunhas, e ausência de oitiva judicial. Rejeição.
Absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente. Não provimento ao
recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.91/93 que reconheceu a prática da falta
disciplinar
de
natureza
grave,
determinando
a
regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, e a atualização de cálculo
de penas para fins de benefícios, observado o teor
da Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça.
Alega, em preliminar, a nulidade pela ausência do
sentenciado durante a inquirição das testemunhas, e
pela ausência de oitiva judicial, e, no mérito,
pretende a absolvição por insuficiência probatória
(fls.01/12). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.105), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.100/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005958-31.2019.8.26.0509 -Voto no 21.264 - AP
3
Mantida
a
decisão
(fls.105),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.114/117).
É o relatório.
Rejeitam-se
as
preliminares
de
nulidade: 1. não há que se falar em cerceamento de
defesa
pela
ausência
do
Agravante
durante
a
inquirição das testemunhas, pois, além de não haver
demonstração
de
efetivo
prejuízo,
o
ato
foi
realizado na presença de Defensor da FUNAP. Nesse
sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(HC no 37.065-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j.
em 02.12.2004): “HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU. NULIDADE RELATIVA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 1. A ausência do réu à oitiva das
testemunhas é nulidade relativa, que deve ser argüida em tempo oportuno,
concomitantemente com a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, sob
pena de convalidação do ato. 2. Writ denegado”; 2. igualmente não
é caso de nulidade ante a ausência de oitiva
judicial, uma vez que a regra do artigo 118, § 2°,
da Lei de Execução Penal não discrimina o momento de
oitiva do condenado, de forma que, havendo o ato,
ainda que no procedimento administrativo que apura a
falta grave, há de se ter por cumprida a
determinação legal. Aliás, o dispositivo legal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005958-31.2019.8.26.0509 -Voto no 21.264 - AP
4
exige que o sentenciado que cometer falta grave seja
interrogado por juiz, prevendo apenas a necessidade
de que lhe seja dada a oportunidade de apresentar
previamente sua versão ou os motivos que o levaram a
praticar tal conduta. De outra parte, mais lógico e
coerente é que preste o condenado sua versão na
sindicância de apuração, pois é lá que estão os
elementos indicativos da suposta falta praticada, e
é lá que a atividade de apuração se desenvolve. O
Agravante foi ouvido (fls.43/44) na presença de
Defensor, oportunidade em que expôs sua versão. O
procedimento
disciplinar
foi
instaurado,
desenvolvido e concluído sem qualquer vício ou
irregularidade, tendo, inclusive, a Defesa Técnica
oportunidade para se manifestar (fls.61/62 e 79/90),
ficando
assegurados,
portanto,
os
direitos
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara (Agravo
em Execução no 7011628-51.2015.8.26.0482, Rel. Des.
Ricardo Tucunduva, j. em 10.03.16): “Diante disso, e sem
perder de vista que a execução penal é atividade complexa, desenvolvida em
conjunto pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário, conclui-se que a oitiva
do sentenciado atendeu plenamente às garantias constitucionais invocadas
pela defesa, mesmo porque o artigo 118, parágrafo 2o, da Lei no 7.210/84, não
exige que a inquirição seja feita pelo próprio Magistrado. E, como se sabe, “Não
se pode exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções,
conduza-
se uma sindicância
para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável,
complexa e ineficiente,
o que é incompatível
com sua finalidade.

Ouvindo-se
o sentenciado
e propiciando-lhe
oportunidade
de se explicar é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005958-31.2019.8.26.0509 -Voto no 21.264 - AP
5
suficiente, nos termos do art. 59 da LEP ”, conforme a lição de GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, que encontro nas páginas 474/475, das suas “Leis Penais
e Processuais Penais Comentadas” (Revista dos Tribunais, 2009)”.
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso, não se cogitando de absolvição.
Trata-se
do
Procedimento
Disciplinar
no
159/19
(fls.28),
referente
ao
Comunicado de Evento no 174/19 (fls.29), no qual
consta que, na data de 30.04.2019, durante “o
procedimento
de
revista
dos
reeducandos
que
trabalham na Prefeitura SEAR REDENTOR”, o Agravante
“apresentou
nervosismo,
durante
a
revista
foi
encontrado escondido no interior de uma embalagem de
fumo, um (01) invólucro de substância esverdeada
semelhante a maconha”, tendo o Agravante confessado
que escondeu a droga.
O agente de segurança penitenciária
Rogério (fls.45/46) afirmou que: 1. na data do fato,
juntamente com o servidor Douglas, “quando da
recolha dos reeducandos que laboravam na área
externa” (fls.45, linhas 06/07), perceberam que,
quando o Agravante “foi submetido à inspeção através
da
revista
corporal
manual
apresentava
um
nervosismo” (fls.45, linhas 09/10); 2. o Agravante
“trazia consigo uma embalagem de fumo e dentro da
mesma, após verificação, foi encontrado um invólucro
de substância esverdeada, semelhante a maconha”
(fls.45, linhas 10/12); 3. “questionaram o apenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005958-31.2019.8.26.0509 -Voto no 21.264 - AP
6
sobre o assunto e ele acabou confessando que a droga
era de sua propriedade e para seu consumo” (fls.45,
linhas 12/13).
No mesmo sentido foi a narrativa do
agente
de
segurança
penitenciária
Douglas
(fls.47/48).
O Agravante (fls.43/44), por sua
vez, alegou que: 1. não são verdadeiros os fatos
narrados no comunicado de evento; 2. “no dia do
ocorrido saiu pra o trabalho junto a prefeitura de
Bauru/SP, no setor SEAR Jardim Redentor e no retorno
do final do expediente para o CPP III de Bauru,
passou pelo detector de metal e na sequencia foi
revistado manualmente pelo funcionário, e nada de
irregular foi localizado” (fls.43, linhas 09/12); 3.
“posterior a revista manual os funcionários falaram
que encontraram uma ponta de cigarro de maconha,
dentro do pacote de fumo desfiado, conhecido como
Arapiraca, neste momento o declarante ficou surpreso
e afirmou que jamais teria qualquer tipo de
entorpecente no pacote de Arapiraca, pois não usa ou
vende entorpecente, mas faz uso de fumo desfiado
(arapiraca)” (fls.43, linhas 12/16); 4. “quando
trabalhava achou jogado no chão o respectivo pacote
de fumo desfiado (arapiraca) e como estava sem para
fumar pegou o respectivo pacote, mas em nenhum
momento verificou o interior do pacote de arapiraca,
e acredita que era somente fumo desfiado” (fls.43,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005958-31.2019.8.26.0509 -Voto no 21.264 - AP
7
últimas linhas, e fls.44, primeiras linhas); 5.
jamais iria ingressar no interior da unidade prisional com maconha ou qualquer outra irregularidade.
A negativa versão do Agravante não
é crível, pois os servidores relataram o ocorrido de
forma
satisfatória
e
convincente.
Ademais,
o
Agravante não informou qualquer motivo ou desavença
que pudesse justificar a imputação gratuita, pelos
agentes, desse fato, mas o contrário, daí porque
essas declarações devem ser tidas como verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante salientar
que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua
tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que
apresentam, devem ser tidas em alta conta, e não postas
em xeque, se não existir motivo palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a
defesa,
está
plenamente
caracterizada
a
infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
não havendo se falar em absolvição”.
A falta grave existiu e ficou
devidamente comprovada, especialmente diante do
boletim de ocorrência (fls.36/37), do auto de
exibição
e
apreensão
(fls.38),
da
fotografia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005958-31.2019.8.26.0509 -Voto no 21.264 - AP
8
(fls.35),
do
laudo
de
exame
toxicológico
(fls.54/56), confirmando a natureza da droga, bem
como da prova oral produzida, não se falando,
portanto, em insuficiência probatória.
A posse de entorpecentes, seja para
o consumo pessoal (artigo 28 da Lei no 11.343/06),
seja para o fim de tráfico (artigo 33 da mesma Lei),
configura crime doloso e, portanto, nos termos do
artigo 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta
disciplinar de natureza grave.
Ante
o
exposto,
rejeitadas
as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR